Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO E DO DÉBITO. MATÉRIA DECIDIDA PREVIAMENTE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento cuja matéria já tenha sido previamente discutida no processo e somente ratificada no ato judicial recorrido, operando-se a preclusão, com fulcro nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento não conhecido.